Tribunal: TJDFT
Processo: 0701090-20.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SEGUNDA FASE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DE UM DOS RÉUS CONHECIDO E DO OUTRO PARCIALMENTE CONHECIDO. APELOS DESPROVIDOS. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA DE OFÍCIO.
1. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.
3. Embora reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, incabível, na segunda fase da dosimetria, a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, a teor do enunciado no 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
4. Reduz-se a pena pecuniária, uma vez que os delitos de corrupção de menores não são apenados com pena de multa.
5. Recurso de um dos réus conhecido e do outro parcialmente conhecido. Apelos desprovidos. Pena pecuniária reduzida de ofício.